Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1o do Decreto 20.910/32, dispõe que prescrevem em cinco anos as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que referido prazo também deve ser aplicado à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (Tema 553). O termo inicial da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata). No caso, não houve o decurso de 5 anos entre a ciência do pagamento indevido e a instauração do processo administrativo para sua cobrança. Prejudicial rejeitada.
2. A Lei 356/1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM - para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que “O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho, em 2 turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.”.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
4. Na hipótese, o processo administrativo instaurado pelo réu apurou que a autora recebeu indevidamente o acréscimo remuneratório em razão do Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem) de 01/04/2006 a 30/11/2007, por ter exercido outra atividade laboral em concomitância.
5. O conjunto probatório indica que a apelante possuía ciência da irregularidade do recebimento da referida gratificação. Extrai-se das fichas financeiras o recebimento da Tidem, com a rubrica “grat dedicação excl L 3318/04”. Constata-se que o valor era discriminado de forma separada da remuneração mensal e que o valor passou a ser incluído na folha de pagamento do mês 04/2006, o que gerou um aumento substancial dos seus proventos.
6. Houve a contribuição da apelante para o erro do Estado. Ciente de que a gratificação seria devida somente aos que estivessem em dedicação exclusiva no magistério da rede pública, deixou de comunicar à Secretaria da Educação o seu impedimento, em virtude do magistério na rede privada. Evidenciada a má-fé no recebimento dos valores, não há que se falar em decadência, conforme ressalva da parte final do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
7. A Lei Distrital 4.291/2008 que concedeu anistia a quem tivesse recebido indevidamente a TIDEM entre 1993 e dezembro de 2008 foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça. A sua simples edição não possui o condão de evidenciar a suposta boa-fé dos servidores públicos que receberam indevidamente os valores a título da gratificação.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.